Tribunal: STF
Processo: HC 269904
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO COM ATUAÇÃO RELEVANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wedner Costódio Lima, advogado, em 20.3.2026, em benefício de Vitor Thomazette Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.073.960/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
O caso 
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, em 18.8.2025, pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Faxinal do Soturno/RS, “no âmbito da investigação denominada ‘Operação Quarta Colônia Livre’, que visa à desarticulação de uma complexa organização criminosa, vinculada à facção ‘Bala na Cara’, dedicada à prática reiterada de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem de capitais e outros delitos correlatos na região da Quarta Colônia” (fl. 2, e-doc. 5).

Em 10.12.2025, o paciente foi denunciado pela apontada prática do crime de integrar organização criminosa armada (caput e incs. I e II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Em 24.12.2025, o juízo da Primeira Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro recebeu a denúncia e manteve a custódia cautelar do paciente.

 3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5401612-36.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Primeira Câmara Especial Criminal em julgado com esta ementa:
“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I. CASO EM EXAME: 
1. A decisão anterior. Decisão do Juízo da Juízo da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Org. Criminosa e Lav. de Dinheiro que, em 24 de dezembro de 2025, negou pedido defensivo de revogação da segregação cautelar dos pacientes. 
2. O writ. Habeas corpus em que o impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega, outrossim, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar carece de fundamentação idônea, por estar amparada unicamente na gravidade abstrata do delito. Sustenta a necessidade de extensão de benefício concedido a corrés no habeas corpus nº 5242321- 97.2025.8.21.7000. Por fim, destaca que o paciente ISAIAS WEBER PADILHA é portador de transtorno bipolar (CID F31.2). Pugna pela liberdade provisória dos pacientes ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Requer, liminarmente, a liberdade provisória ou a concessão cautelares alternativas 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
3. As questões em discussão são:: (i) a alegação de ausência de fundamentação idônea; (ii) se estão presentes os requisitos para que seja mantida a prisão preventiva dos pacientes; (iii) a possibilidade de extensão de benefício concedido a corrés no habeas corpus nº 5242321- 97.2025.8.21.7000; (iv) a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente Isaias em razão de ser portador de transtorno bipolar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
4. A decisão atacada foi fundamentada usando elementos do caso concreto para determinar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF. 
5. O fumus comissi delicti está demonstrado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com a denúncia recebida pelo juízo de origem, indicando que os pacientes desempenhavam funções relevantes na estrutura da facção criminosa. 
6. O periculum libertatis está fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados, que envolvem a participação em organização criminosa de alta periculosidade, com estrutura hierárquica definida e poderio bélico. 
7. A extensão do benefício concedido às corrés no habeas corpus nº 5242321-97.2025.8.21.7000 não é cabível, pois a decisão invocada baseou-se em circunstância de caráter exclusivamente pessoal - o fato de serem mães de filhos menores de 12 anos - não aplicável aos pacientes. 
8. A simples alegação de que o paciente Isaias é portador de transtorno bipolar, desacompanhada de laudo médico que ateste extrema debilidade ou impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, não autoriza a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
9. Ordem de habeas corpus denegada” (fls. 4-5, e-doc. 7).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.073.960/RS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 20.2.2026. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 12.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ESTRUTURA HIERÁRQUICA E PODERIO BÉLICO. ATUAÇÃO DO AGRAVANTE COMO BRAÇO DIREITO EM NÚCLEO REGIONAL. NECESSIDADE DE DESARTICULAR O GRUPO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em elementos concretos: há indícios de integração do agravante em organização criminosa armada vinculada à facção ‘Bala na Cara’, com atuação relevante como auxiliar direto em núcleo regional, estrutura hierárquica definida, poderio bélico e risco elevado de reiteração delitiva. A custódia foi decretada para garantia da ordem pública e para interromper as atividades do grupo criminoso. 
3. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrado o periculum libertatis. As medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante do contexto fático delineado, mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública. 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 7).

5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. O impetrante alega ausente fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente e ser possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
Sustenta que “o paciente é totalmente primário e não tem nenhum outro processo criminal contra si, assim como, nada de ilícito fora apreendido com sua pessoa, sendo que, a denúncia aponta tao somente participação na transferência de valores por meio de pix” (fl. 9, e-doc. 1).

Assevera que “a decisão não justifica a periculosidade do agente, apenas se filiando a argumentos genéricos, e que são equivocados, pois as condutas do paciente foram apontadas como de terceiro escalão na denúncia criminal, não fazendo parte do núcleo principal da investigação” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) A concessão de ordem liminar de habeas corpus pelo reconhecimento da ausência de fundamentação idônea e/ou de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. 
b) No mérito, que seja dada concessão de ordem definitiva de Habeas Corpus para que seja concedida a liberdade provisória, e/ou substituída a prisão preventiva por aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, expostas no art. 319, caput do CPP” (fl. 19, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 

7. No acórdão impugnado nesta impetração, foi realçada a gravidade concreta da conduta, para manter a prisão preventiva do paciente. Consta do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
“No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 19/25):
Prezados Desembargadores. 
Diante das circunstâncias do caso em apreço, denego a ordem postulada pelos fundamentos já expostos por ocasião do indeferimento da liminar, a qual foi exarada pelo Ilustre Desembargador Marcio Schlee Gomes, os quais reproduzo a fim de evitar desnecessária tautologia e adoto como razões de decidir:
O fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se presente. Embora o impetrante destaque o arquivamento do inquérito policial em relação ao crime de tráfico de drogas, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa armada (artigo 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/13), nos autos da Ação Penal nº 5318307-05.2025.8.21.0001. A denúncia foi recebida pelo juízo de origem, o que pressupõe um juízo positivo de admissibilidade da acusação com base nos elementos informativos coligidos. Conforme se extrai dos autos originários, há indícios de que os pacientes desempenhavam funções relevantes na estrutura da facção criminosa ‘Bala na Cara’, com ROGERIO RODRIGUES na posição de comando do núcleo de São João do Polêsine/RS, VITOR THOMAZETTE RODRIGUES como seu auxiliar direto, e ISAIAS WEBER PADILHA atuando na venda direta de entorpecentes em Faxinal do Soturno/RS. 
O periculum libertatis, por sua vez, está fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta dos fatos imputados, que envolvem a participação em uma organização criminosa de alta periculosidade, com estrutura hierárquica definida, poderio bélico e atuação regional, indica o risco real de reiteração delitiva. A manutenção da custódia cautelar, neste contexto, não se afigura como antecipação de pena, mas como instrumento necessário para desarticular a estrutura do grupo e impedir a continuidade das atividades ilícitas, que geram grave abalo à paz social. (...)
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, e determino que, após findo o recesso, seja o presente feito concluso ao Desembargador Relator já designado, para impulso e eventual reconsideração sobre a decisão aqui proferida.
Pois bem. 
A prisão foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados. (e-STJ fl. 20) 
De acordo com a denúncia, há indícios de que ROGERIO RODRIGUES exercia função de comando do núcleo da organização no município de São João do Polêsine/RS, contando com o auxílio direto de VITOR THOMAZETTE RODRIGUES, enquanto ISAIAS WEBER PADILHA desempenhava a função de venda direta de entorpecentes em Faxinal do Soturno/RS, evidenciando a divisão de tarefas e a estabilidade do vínculo associativo. 
Em 24 de dezembro de 2025, o Juízo a quo negou pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação dos pacientes, nos seguintes termos (262.1):
Da Análise dos Pedidos de Liberdade e Revogação da Prisão Preventiva 
As defesas dos réus FABRÍCIO PIMENTEL MEIRELLES, ISAIAS WEBER PADILHA, VITOR THOMAZETTE RODRIGUES e ROGÉRIO RODRIGUES postulam a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando, ainda, condições pessoais favoráveis. 
A análise detida dos autos, contudo, revela que os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da segregação cautelar permanecem integralmente hígidos e atuais, tornando a soltura dos acusados, neste momento, uma medida temerária e inadequada. 
O fumus comissi delicti encontra-se devidamente configurado, havendo prova da materialidade e indícios robustos de autoria em relação a todos os requerentes. 
Conforme se extrai do vasto acervo investigativo e detalhado pelo Ministério Público, a organização criminosa em tela possui uma estrutura hierarquizada, com atuação pulverizada em diversas cidades do Estado, comandada de dentro de estabelecimentos prisionais e voltada primordialmente ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais em larga escala. 
Dentro dessa engrenagem, os requerentes supostamente desempenhavam funções estratégicas: ROGÉRIO RODRIGES é apontado como uma liderança regional, responsável pelo comando de um importante ponto de venda de drogas em São João do Polêsine/RS, organizando o fluxo de usuários e gerenciando os lucros da traficância; VITOR THOMAZETTE RODRIGES atuaria como seu braço direito, executando tarefas de entrega e recolhimento de valores; FABRÍCIO PIMENTEL MEIRELLES seria um dos responsáveis pela logística do grupo, sendo acionado para buscar e distribuir entorpecentes; e ISAIAS WEBER PADILHA estaria na linha de frente do varejo de drogas na localidade conhecida como Vila Verde Teto, mantendo contato direto com os gerentes locais da facção. 
Mais relevante, contudo, é a robusta presença do periculum libertatis, fundamento central para a manutenção da custódia. A prisão preventiva dos acusados é imprescindível para a garantia da ordem pública, a qual se encontra gravemente ameaçada pela atuação da organização criminosa. 
A gravidade dos delitos imputados não se revela de forma abstrata, mas sim concreta, a partir do modus operandi da facção. 
O risco de reiteração delitiva é, portanto, elevadíssimo. A inserção em uma organização criminosa de tal porte e estrutura demonstra um profundo envolvimento com a criminalidade, indicando que a prática delitiva não foi um ato isolado, mas sim uma atividade habitual e organizada. Desse modo, as condições pessoais favoráveis arguidas pelas defesas, como primariedade e residência fixa, conquanto relevantes, perdem força diante da magnitude e da periculosidade concreta da organização integrada pelos réus. Tais condições, por si sós, não são suficientes para garantir que, uma vez em liberdade, os acusados se absterão de delinquir, especialmente considerando os vínculos de lealdade e as possíveis dívidas existentes dentro da estrutura hierárquica da facção. 
Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se patentemente insuficientes e inadequadas, sendo a segregação cautelar a única medida capaz de interromper efetivamente a atuação dos agentes na organização e, consequentemente, resguardar a ordem pública. (...) 
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal e nas razões acima delineadas: 
1. REJEITO as preliminares de inépcia da denúncia e falta de justa causa e, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, afasto os pedidos de absolvição sumária formulados pelas defesas. 
2. INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e/ou de liberdade provisória formulados em favor de FABRÍCIO PIMENTEL MEIRELLES, ISAIAS WEBER PADILHA, VITOR THOMAZETTE RODRIGUES e ROGÉRIO RODRIGUES, mantendo a segregação cautelar dos referidos réus, por entender que permanecem hígidos os fundamentos que a ensejaram, notadamente a garantia da ordem pública. 
3. INDEFIRO, por conseguinte, os pedidos subsidiários de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por considerá-las manifestamente insuficientes e inadequadas à gravidade concreta dos fatos e à periculosidade dos agentes. 
4. INDEFIRO o pedido de desbloqueio de valores formulado pela defesa do réu ISAIAS WEBER PADILHA, mantendo a constrição judicial nos termos em que determinada. […]
Assim, de pronto, rejeito a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, porquanto a decisão atacada foi fundamentada usando elementos do caso concreto para determinar a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, o modus operandi, quando suficiente para demonstrar a gravidade concreta da conduta, autoriza a prisão para garantia da ordem pública. 
Ademais, consoante entendimento sedimentado das Cortes Superiores, justifica- se a prisão preventiva para fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa. (...)
Preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, por ora, suficientes para tutelar a garantia da ordem pública. 
Logo, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor dos pacientes. 
Ante o exposto, voto por denegar a ordem, confirmando a medida liminar, mantendo a decisão (e-STJ fls. 20/24).
Vê-se que o juízo singular registrou a higidez dos requisitos do art. 312 do CPP, com prova da materialidade e indícios de autoria na integração de organização criminosa armada vinculada à facção criminosa ‘Bala na Cara’, ressaltando funções definidas do agravante na estrutura (‘atuaria como seu braço direito, executando tarefas de entrega e recolhimento de valores’), bem como o elevado risco de reiteração. 
O Tribunal confirmou que, embora arquivado o inquérito quanto ao tráfico, a denúncia por organização criminosa foi recebida e aponta atuação relevante do agravante no núcleo regional, o que mantém o periculum libertatis para garantia da ordem pública. 
Portanto, estão presentes fundamentos concretos para a custódia, em especial a estrutura hierárquica e poderio bélico da organização criminosa, a inserção do agravante em posto relevante na referida engrenagem, e a necessidade de desarticular o grupo. 
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 
Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). 
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 
Ainda, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022)” (fls. 6-11, e-doc. 7).

8. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que integra organização criminosa com “estrutura hierarquizada, com atuação pulverizada em diversas cidades do Estado, comandada de dentro de estabelecimentos prisionais e voltada primordialmente ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais em larga escala”, sendo apontado como “braço direito” de liderança regional, “executando tarefas de entrega e recolhimento de valores”.

9. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre o grau de participação do paciente na organização criminosa, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora